Tribunal: TJDFT
Processo: 0700318-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. É cediço que a personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil ou em caso de relação de consumo - art. 28 do Código de Defesa do Consumidor.
2. O art. 50 do CC – consagra a Teoria Maior para desconsideração da personalidade jurídica, pela qual a possibilidade de estender-se aos sócios da empresa a responsabilidade pelos danos causados aos credores quando demonstrado o desvio de finalidade que consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social e a confusão patrimonial, que se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. 3. Não configura desvio de finalidade ou confusão patrimonial a justificar a desconsideração da personalidade jurídica e a penhora de bens pessoais do sócio para a satisfação de obrigações contraídas em nome da pessoa jurídica o fato de não terem sido encontrados bens passíveis de penhora em nome da empresa devedora ou mesmo o fato de seu sócio administrador ser cotista de outras sociedades empresárias como aduzido pela agravante.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.